Tribunal: TJMT
Processo: 1002569-47.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002569-47.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Competência]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO TRIBUTÁRIO - AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON
-
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA

ANTECIPADA – REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO DESPROVIDO.

Impõe-se o indeferimento do pedido de antecipação de tutela quando não restar comprovado pela postulante a verossimilhança das alegações, porquanto, nessa fase preliminar impositiva, evidencia-se a legitimidade do ato praticado pela Administração Pública/PROCON-MT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pela empresa
Bv Financeira S.A Crédito Financiamento e Investimento
, contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, movida em face do Estado de Mato Grosso, onde o Juiz negou a tutela antecipada pretendida pela agravante, que visa a suspensão da exigibilidade do pagamento da multa aplicada pelo PROCON.

A agravante, aduz que foi autuada pelo PROCON estadual, o qual, após o procedimento administrativo lhe impôs o pagamento sob o n° 0412-031.683-6 de multa no valor de R$ 158.718,4, por suposta infração à legislação consumerista, consubstanciada em falha na prestação de serviço.

Argumenta que o processo administrativo foi instaurado no PROCON por suposto descumprimento de normas estabelecidas pelo SAC, mas que quando da defesa foi informado que não houve o descumprimento a nenhuma das normas previstas no Decreto 6.523/2008, havendo flagrante violação ao dever de fundamentação da decisão administrativa, o que acarreta sua nulidade.

Insurge, reclamando que não houve uma proporcional dosimetria na fixação do valor da multa, e que a exigibilidade lhe acarretará diversos prejuízos de ordem funcional e patrimonial, diante da possibilidade iminente da inscrição de seu nome em dívida ativa e da execução fiscal.

Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal para que seja determinada a imediata suspensão da exigibilidade da multa arbitrada,
independente do depósito prévio
. (ID 1786019).

A liminar foi indeferida, deixando de ser concedido o efeito suspensivo pretendido, e pel
a ausência do preenchimento dos requisitos legais para suspender a exigibilidade da multa administrativa, igualmente foi negada a concessão, (ID 1851306).

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento, pelo desprovimento do recurso, confirmando-se a decisão do Juízo
a quo
. (ID 2180814).

Sem parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça nos termos do artigo 178 do CPC. (ID 8638370).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pela empresa
Bv Financeira S.A Crédito Financiamento e Investimento
, contra decisão proferida nos autos da Ação Anulatória de Multa Administrativa, movida em face do Estado de Mato Grosso, onde o Juiz negou a tutela antecipada pretendida pela agravante, que visava à suspensão da exigibilidade do pagamento da multa aplicada pelo PROCON.

Por tal razão, ajuizou a demanda, em que objetiva a concessão da antecipação da tutela recursal, para que seja conhecido e provido o recurso interposto, e possa o presente, reformar a r. decisão que indeferiu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, pelo fato de não ter efetuado o depósito do montante integral da dívida.

A liminar recursal foi indeferida.

Pois bem.

Importante frisar que, no presente recurso de Agravo de Instrumento, a análise cinge-se a presença ou não dos requisitos autorizadores da medida liminar de suspensão da exigibilidade dos créditos cobrados pelo Fisco estadual.

Assim, a tutela de urgência está condicionada à efetiva demonstração de probabilidade do direito da parte e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O MM. Juiz singular, ao analisar o pedido, consignou o seguinte:

“
Outrossim, o Código de Defesa do Consumidor prevê a aplicação de multa, nos termos do art. 56, I.

Assim, ausente evidente ilegalidade, descabida em sede preliminar a suspensão da multa administrativa aplicada
.”

A decisão administrativa foi fundamentada e analisou a gravidade da infração; a vantagem auferida e a condição econômica da agravante para estabelecer o “
quantum
”, logo as irregularidades do procedimento administrativo suscitadas pela agravante devem passar pelo crivo do contraditório judicial e ser comprovadas durante o iter processual para, somente após devidamente configuradas, ter o condão de desconstituir o ato administrativo.

Ademais, cumpre salientar que a questão a ser decidida no presente recurso de agravo de instrumento envolve unicamente a análise do acerto ou desacerto da decisão agravada ao considerar ausentes os requisitos legais necessários para deferir a liminar, não podendo ser examinadas questões que não foram enfrentadas

pelo juiz
a quo,
sob pena de ofensa aos princípios do juiz natural, do duplo grau de jurisdição e da vedação à supressão de instância.

Desse modo, a análise da suspensividade e nulidade ou não da multa aplicada à agravante é questão complexa e merece ser mais bem discutida, demandando dilação probatória, devendo ser analisada e resolvida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, porquanto, no meu sentir, nessa fase processual, não se encontram presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipatória, ainda mais, se levarmos em consideração que o simples temor verificado com a ameaça de um processo executivo, não tem o condão, por si só, de impedir a Fazenda Pública de completar a formalização do título, com inscrição do débito em dívida ativa.

Por outro norte, as hipóteses de cabimento da almejada suspensividade da exigibilidade do crédito somente ocorre quando presentes quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 151 e incisos do Código Tributário Nacional, que, aliás, prevê em seu inciso II, a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito mediante depósito, em dinheiro, realizado de forma integral, da dívida.

Todavia, analisando detidamente os autos, não se constata qualquer comprovante de que a agravante tenha realizado o deposito integral a que alude o artigo 151, II, do CTN.

Já o inciso V, do mesmo dispositivo legal, autoriza a suspensividade da exigibilidade do crédito, mediante tutela antecipada em ação judicial, a exemplo da anulatória, bastando, para tanto, que se convença o Julgador da relevância do direito invocado, o que,
in casu
, não ocorreu.

“
O art. 151, inciso V, do CTN preceitua o seguinte:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

.....................................................................................

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)”

Desta forma, é fácil concluir que, por essa análise superficial da questão, cabível em sede de agravo de instrumento, que o órgão de defesa do consumidor, investido de seu poder enquanto órgão da Administração Pública agiu em conformidade com os princípios norteadores dos atos públicos, não se vislumbrando a possibilidade de ser antecipada a tutela requerida com a inicial, porquanto um de seus requisitos, qual seja, a prova inequívoca capaz de convencer da verossimilhança de suas alegações, não se encontra presente no caso concreto.

Nesse sentido, decisão recente do E. Tribunal de Justiça:

“DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS – INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA –
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO ALEGADO E DE GARANTIA IDÔNEA DO DÉBITO EXEQUENDO
– RECURSO DESPROVIDO.
A suspensão do crédito tributário deve ocorrer, primordialmente, mediante o depósito do valor integral do débito, garantia essa que deverá ser prestada em dinheiro, consoante a Súmula 112 do STJ: "o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro".
Não é cabível a antecipação dos efeitos da tutela para suspender a exigibilidade do crédito tributário, quando não se evidencia a existência de prova inequívoca
(
CTN, art. 151, V c/c CPC, art. 273). (N.U 0098687-10.2015.8.11.0000, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/02/2016, Publicado no DJE 26/02/2016).”

Da mesma forma, dos documentos trazidos ao caderno processual e do conteúdo da decisão combatida, tenho que não ficou demonstrado o perigo da demora.

Nesse contexto, não vislumbro perigo de dano irreparável e de difícil reparação, a justificar antecipação de tutela recursal.

Com essas considerações,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao
AGRAVO de INSTRUMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019